Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-32.2011.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001688-32.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BREDA (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (APELADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DO CPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A prova da posse é requisito fundamental para o sucesso da ação possessória e cujo ônus compete ao autor. Se o autor quer por documentos, quer pela prova oral colhida, comprovam os requisitos legais, posse anterior e turbação praticada pelo réu, correta esta a sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, conclui pela procedência da demanda.

(2) - Conhecido e desprovido o recurso, os honorários arbitrados na sentença, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais), esta verba deve ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

VALDIR PEDRO ORSO e MAURO ANTONIO BREDA ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, processo de número 1688-32.2011.811.033 – Código 30933, com uma ação de MANUTENÇÃO DE POSSE em face de RUBENS KARA JOSE, todos devidamente qualificados e representados nos autos. Assinalou que são legítimos proprietários de uma área de terras rurais, com 625 hectares, denominada ‘FAZENDA SANTO ANTONIO’ localizada na GLEBA CAETANO DIAS’ situados no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2008, conforme requerimento de regularização fundiária, tendo adquirido a área de seu pai MAURO ANTONIO BREDA, portando, há mais de 18 (dezoito) anos. Apresentou com a inicial, os limites e confrontações do imóvel. Sustentou na inicial que o requerido/apelante é conhecido grileiro de terras no Estado de Mato Grosso, seguidor do seu falecido pai JOSE KARA JOSÉ.

Sustentou, ainda, que, já ajuizou anteriormente, ação de número 42-46.1995.811.033 que tramitou na 2a. Vara da Comarca de São José do Rio Claro, onde teve liminar deferida. Extinto o feito sem julgamento do mérito, voltando novamente, o requerido/apelante, adentraram na área, com capangas, construindo picadas, numa tentativa de esbulhar e turbar a área em questão; utiliza-se da presente ação de manutenção de posse.

Este feito, por conexão, foi apensado ao processo de número 1632.96.2011.811.003, Código n. 30877, ação de interdito proibitório. Deve ser frisado, ainda, que, juntados os processos, foi realizada uma audiência de justificação em conjunto. E, naquela oportunidade, foi indeferida a liminar para o apelante/réu RUBENS KARA JOSÉ (na ação de interdito proibitório) e deferida liminar em favor dos autores VALDIR PEDRO ORSO e MAURO ANTONIO BREDA nesta ação de Manutenção de Posse.

Como conexos, os feitos deveriam ser julgados em um só processo. Contudo o magistrado de piso, ao seu entender, resolveu fazer sentenças separadas. Consta dos autos que a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO foi julgada improcedente, sendo o réu RUBENS KARA JOSE condenado nas verbas de sucumbência. Por conseqüência, anotando o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, esta ação de MANUTENÇÃO DE POSSE foi julgada procedente, mantendo os autores/apelados na posse do imóvel descrito na inicial (acima mencionado) e condenou o réu/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Do recurso/Resposta – Comparece o réu/apelante, sustentando, que perdeu a posse por força de liminar concedida em 18 de abril de 1995, na ação de Interdito Proibitório que lhe foi promovida por VALDEVINO GARCEZ VIEIRA e ALCIONME GARCEZ VIEIRA, processo n. 448/2006, Código n. 251, numeração única, feito que foi extinto, posteriormente, sem julgamento do mérito, retornando a posse em favor do apelante RUBENS KARA JOSE. Sustenta, de igual forma, que suas testemunhas são suficientes para comprovar que o mesmo tinha posse em relação ao citado imóvel. O recurso foi respondido e, nesta toada, pugnaram os apelados pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado, com as cominações de estilo ao réu/apelante.

Quanto o bastante.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo; cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020